Tribunal: TJSP
Processo: 2035864-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA, QUE OFERTOU SEGURO-GARANTIA – REJEIÇÃO – PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR PARTE DO EXEQUENTE – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE QUE IMPORTARÁ EM OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA, QUE OFERTOU SEGURO-GARANTIA – REJEIÇÃO – PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR PARTE DO EXEQUENTE – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE QUE IMPORTARÁ EM OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O seguro-garantia apresentado pela executada foi afastado pela decisão ora agravada por condicionar o pagamento do prêmio ao trânsito em julgado da condenação, o que ensejou o depósito nos autos, pela executada, da totalidade do valor do débito. Assim, ante esta nova situação, impõe-se a parcial modificação da decisão agravada, devendo ser dela excluída a apreciação acerca da exigência, ou não, de caução para prosseguimento da execução, com o levantamento de valores por parte dos exequentes, aguardando-se o pronunciamento em Primeira Instância desta matéria e, após, eventual interposição de recurso pela parte interessada para que seja analisada tal questão em sede recursal.